Tribunal: TJDFT
Processo: 0725486-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA HABILITAÇÃO PERANTE O JUÍZO UNIVERSAL. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO. DESCABIMENTO.
1. A cláusula do contrato de prestação de serviços advocatícios que estabelece honorários em caso de êxito na causa é válida e eficaz perante os contratantes, não vinculando terceiros, a ponto de sujeitá-los a uma modificação na classificação de preferências de créditos concursais. Assim, o valor dos honorários de êxito não podem ser destacados do crédito exequendo para serem habilitados separadamente, com classificação diferenciada na recuperação judicial da empresa executada.
2. Embora o art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994 autorize que, no âmbito de uma relação processual executiva, haja o destaque dos honorários contratuais para serem pagos diretamente ao advogado, a norma não tem o alcance de cindir um crédito quirografário para criar um crédito privilegiado.
3. A cláusula ad exitum perfaz uma cessão de crédito condicionada que não vincula terceiros alheios ao contrato. E se a lei veda a negociação de privilégio creditório em detrimento dos demais credores, estabelecendo que os créditos trabalhistas cedidos serão considerados quirografários (art. 83, § 4o, da Lei 11.101/2005), também há de vedar que a cessão de parte do crédito quirografário ao advogado crie um crédito privilegiado, pois ubi eadem ratio, ibi eadem juris.
4. A possibilidade de satisfazer os honorários de êxito antes do crédito do qual foram destacados desafia o próprio implemento da condição que lhes deu origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.